Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717874-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALCIR ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARCIO ALVES UYEDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALCIR ALVES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de substituição de curatela n.o 0717855-62.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinada à pretensão de sua nomeação como curador provisório de seu sobrinho MÁRCIO ALVES UYEDA, em razão do falecimento do genitor deste, então curador (Id 124277731 - origem). Expõe, em suma, que é tio do curatelado, portador de sequelas motoras e mentais; que após o falecimento de sua irmã e mãe do curatelado, o pai deste, HIROSHI UYEDA, propôs ação de interdição em 25/04/2000, tendo sido nomeado curador; que em 07/02/2022, o curador faleceu, encontrando-se o curatelado sob os cuidados de IVONE RODRIGUES DE SOUSA UYEDA, madrasta. Aduz, em síntese, que o curatelado, por longo período de vida, foi acompanhado de uma cuidadora, com quem conviveu até julho de 2017; que havia pouco convívio e vínculo afetivo do curador e de sua então esposa IVONE com o curatelado; que a partir de agosto de 2017, o curatelado passou a residir com seu genitor-curador e com IVONE; que o curatelado possui apenas um irmão consanguíneo, o qual vive em outro Estado e declarou não possuir condições de assumir a curatela; que há outros irmãos paternos do curatelado, com pouco contato; que apenas o irmão paterno FLÁVIO reside no DF, tendo concordado com a substituição da curatela. Afirma que a madrasta do curatelado teve pouco convívio com este, uma vez que passou a residir conjuntamente somente a partir de setembro de 2017; que ela está restringindo o contato com os familiares paternos; que não tem adotado providências para resguardar os direitos do curatelado, possibilitando, inclusive, o cancelamento do plano de saúde deste, que estava vigente por mais de 46 anos; que rotineiramente estabelece domicílio em chácara de familiares, levando consigo o curatelado para local de difícil acesso e sem serviço de saúde próximo; e que há manifesto conflito de interesses com o curatelado em relação ao recebimento de pensão por morte e herança. Argumenta ser necessária a concessão da tutela de urgência, uma vez que as provas colacionadas ao feito comprovam as alegações e demonstram a urgência na nomeação de curador para resguardar os interesses do curatelado, de modo a preservar sua saúde, integridade física, bem-estar e vida até o julgamento definitivo da demanda. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de nomeá-lo como curador provisório de MÁRCIO ALVES UYEDA, de modo que possa prontamente assumir a sua guarda e defender seus interesses, ante o falecimento do curador e demais questões expostas. Ao final, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal e reformar a decisão ora recorrida mediante concessão da tutela de urgência atinente à sua nomeação como curador provisório do curatelado. Preparo recolhido (Id 35924498/35924499). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal no presente momento processual. Apesar de a situação descrita nos autos ser delicada, observa-se que o curatelado encontra-se, em princípio, sob os cuidados diários de sua madrasta pelo menos desde setembro de 2017, há quase 5 anos, inexistindo claras evidências de estar havendo negligência em seus cuidados, tampouco existir situação iminente de risco desde o recente óbito do genitor, então curador, ocorrido em 07/02/2022. Ainda que expedido em 2018, o Relatório Técnico de Id 120580762 (origem), realizado pelo Setor Psicossocial deste TJDFT, trouxe informações de que o curatelado residia também com a madrasta IVONE, em casa com adaptações, não tendo sido identificados indícios de ausência de cuidados, negligência ou maus-tratos, bem como que estava sendo fornecida a assistência necessária ao seu quadro clínico, especialmente pelo genitor e por IVONE, tendo esta, inclusive, declarado compreender a comunicação não-verbal do interditado e seus padrões de comportamento. No que tange à cessação do plano de saúde, vislumbra-se do documento de Id 123839222 (origem) ter sido motivado, em princípio, pelo óbito do titular, genitor do curatelado. As demais questões atinentes ao vínculo afetivo do agravante com seu sobrinho; à localização da mencionada chácara de difícil acesso; ao impedimento às visitações; e ao ventilado conflito de interesses não restaram, em princípio, comprovados, de plano, de modo a merecer, em tese, uma maior apuração, em caráter exauriente, em primazia ao melhor interesse do interditado. Logo, encontrando-se o curatelado há considerável período sob a convivência e cuidados de sua madrasta, não se vislumbra, de plano, prejuízo na permanência da guarda fática por esta durante o curto trâmite do agravo de instrumento. Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso, para, em análise mais profunda, averiguar, no mérito, acerca da concessão ou não da tutela de urgência destinada à substituição e concessão da curatela do interditado em favor do agravante. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, considerando que ainda não houve citação na origem. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora